Tribunal: STF
Processo: ARE 1479843
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ARE 738.109. TEMA 675. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTARIA 04/2017 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – Qualquer discussão acerca de ‘trava sistêmica’ imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. 



    II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.



    III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.” (Doc. 5, p. 1-2) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc.7).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, 22, incisos I e XXIV, 170, inciso IV, 207 e 209 da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 675 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que, “ao declarar a inexigibilidade de valores que decorrem da diferença oriunda de valores praticados a titulo de mensalidade escolar e o montante efetivamente alocado em financiamento, denominados TETOS/TRAVAS implementados pelo MEC/FNDE, há a imposição de congelamento de mensalidade escolar, com o consequente tabelamento de preço de serviço educacional” (Doc. 9, p. 3). Alega que o acórdão recorrido “inobserva a existência de Ação Coletiva sob o nº 1005518- 09.2016.8.11.0002 promovida pelo Centro Acadêmico de Medicina da Instituição, a qual está em trâmite na 1ª Vara Civil de Várzea Grande no Estado de Mato Grosso, cuja matéria é idêntica à discutida no caso em tela”, a qual “já teve sentença proferida, cujo mérito julgou improcedente os pedidos do CADAM, reconhecendo a legitimidade da cobrança da diferença decorrente da imposição de Tetos de financiamento pelo MEC/FNDE aos beneficiários do financiamento estudantil, de forma que o sobrestamento do presente feito é medida impositiva em observância ao REsp 1.110.549/RS AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, e o Tema 675 desta Suprema Corte de Justiça - Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva” (Doc. 9, p. 3). Salienta que o presente recurso discute “LIMITAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO PELO FNDE, sendo os percentuais concedidos de acordo com o teto de financiamento e não de acordo com as mensalidades escolares devidamente informados nos Termos de Adesão e Participações ao FIES” (Doc. 9, p. 17). Discorre que, “a cada semestralidade, conforme Termos de Adesão 13, portanto, ainda que o aluno obtivesse o percentual de 100% de financiamento, os valores efetivamente alocados em seus contratos para custear os encargos educacionais na IES Privada seria no máximo o montante estabelecido pela travas sistêmicas do FNDE e não foram suficientes para custear a integralidade” (Doc. 9, p. 17). Defende a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. Ressalta que “não há como a Ré cumprir a sentença para retornar o Contrato FIES ao status quo ante para cobrir 100% do valor da mensalidade escolar, vez que somente o FNDE detém essa alçada, assim como possui acesso e gerência sobre o Sistema do FIES, não tendo a IES como alterar quaisquer valores ou cláusulas inerentes ao Contrato de Financiamento Estudantil, mas tão somente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que rege as partes ora litigantes” (Doc. 9, p. 18). Assevera que “o aluno pleiteia que seja reconhecida a inexigibilidade da cobrança dos valores não financiados no Contrato FIES, invalidando, assim, o Contrato de Prestação de Serviços firmados e semestralmente aditados pelas partes, onde estabelece de forma clara os valores das mensalidades e a obrigação do aluno em arcar com a diferença não financiada pelo financiamento estudantil, conforme previsão TAMBÉM expressa na Cláusula Quinta do Contrato FIES” (Doc. 9, p. 18). Argumenta, ainda, que “o débito da diferença é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados ao aluno, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele” (Doc. 9, p. 26). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer a legalidade da cobrança dos valores não abarcados pelo financiamento, mormente porque a interpretação lançada da decisão da E. Primeira Turma Recursal de ilegalidade da cobrança desses valores não custeados pelo FIES, tampouco pela parte Recorrida” (Doc. 9, p. 30).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que, conforme assentado na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a controvérsia relativa à possibilidade de suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, no julgamento do ARE 738.109, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 675 da Repercussão Geral, entendeu pela ausência de repercussão geral da matéria, em acórdão que porta a seguinte ementa:    



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 



    1. A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010). 



    2. Não há violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 



    3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283. 



    4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido. 



    5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009). 



    6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (DJe de 07/11/2013, destaquei)



    Demais disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Resumida a controvérsia, entendo que a tese de legitimidade das cobranças não merece acolhimento. 



    Isso porque qualquer óbice decorrente de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este quem a estabeleceu.



    Com efeito, na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. 



    Logo, eventuais desentendimentos com o FNDE não podem ser repassados aos alunos contemplados pelo benefício, sobretudo aqueles que obtiveram cobertura integral, alimentando a crença legítima de que não teriam que desembolsar qualquer montante antes do término da jornada educacional. 



    É dizer: a discussão atinente à limitação, ou não, dos reajustes de semestralidades, ou sobre a (alegadamente) arbitrária suspensão de repasses por parte do FNDE, deve, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria perante o juízo competente, máxime tendo em vista que o ‘Contrato de Abertura de Crédito’ apresentado junto à inicial, celebrado entre a autora e o agente financiador, previa adicional de 25% justamente para ‘atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso’ (id. 150567399). 



    Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:



    (...)



    Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil.” (Doc. 4-5, destaquei)



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)  



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria 04/2017 do Ministério da Educação e Cultura - MEC), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.282.138-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 1º/03/2021)



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: ARE 1.478.267, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/02/2024; ARE 1.436.567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/05/2023; ARE 1.417.555, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/05/2023; e ARE 1.403.992, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2022. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente